Tribunal: TJSP
Processo: 1016342-98.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
– Oscilação de energia elétrica – Danos em equipamentos de imóvel segurado – Regresso da seguradora contra a concessionária – Sub-rogação – Responsabilidade objetiva – Prova do dano e do nexo causal – Hipóteses Excludentes – Não ocorrência – Procedência do pedido:

– Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora que

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
– Oscilação de energia elétrica – Danos em equipamentos de imóvel segurado – Regresso da seguradora contra a concessionária – Sub-rogação – Responsabilidade objetiva – Prova do dano e do nexo causal – Hipóteses Excludentes – Não ocorrência – Procedência do pedido:

– Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo sofrido pelos segurados, causado pela má prestação do serviço da concessionária, submetida ao regime de responsabilidade objetiva, sem que esteja presente fator de exclusão do nexo causal.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1016342-98.2019.8.26.0068 Barueri Voto n. 21.424
Registro: 2020.0000964455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016342-
98.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., é apelada ALLIANZ
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1016342-98.2019.8.26.0068 Barueri Voto n. 21.424
-- voto n. 21.424 --
Apelação n. 1016342-98.2019.8.26.0068
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelada: Allianz Seguros S/A
Comarca: Barueri
Juiz de Direito: Raul de Aguiar Ribeiro Filho
Disponibilização da sentença: 03/07/2020
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
Oscilação de energia elétrica
Danos em equipamentos de
imóvel segurado Regresso da seguradora contra a concessionária
Sub-rogação Responsabilidade objetiva Prova do dano e do
nexo causal
Hipóteses Excludentes
Não ocorrência

Procedência do pedido:
Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso
pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo
sofrido pelos segurados, causado pela má prestação do serviço da
concessionária, submetida ao regime de responsabilidade objetiva,
sem que esteja presente fator de exclusão do nexo causal.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da r. sentença a fls. 184/189, que JULGOU PROCEDENTE a ação de
regresso ajuizada por Allianz Seguros S/A contra Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, condenando a ré a pagar à
autora o valor de R$ 11.035,63, com correção monetária, pela tabela
prática do Tribunal de Justiça, desde o desembolso, e juros legais de
mora, a partir da citação. Pela sucumbência, condenou a ré, ainda, ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1016342-98.2019.8.26.0068 Barueri Voto n. 21.424
fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o).
A ré apela (fls. 191/201), defendendo a
necessidade de reforma da r. sentença. Afirma carecer de credibilidade as
afirmações da recorrida, além de não haver previsão legal para o
ressarcimento dos danos materiais, conforme Resolução Normativa
414/2010 da ANEEL, uma vez que não observado o procedimento para
solicitação de ressarcimento administrativo, possibilitando a esta
Concessionária a apuração dos fatos logo após o ocorrido, com o direito de
vistoria nos equipamentos.
Ressalta não haver ocorrência constatada
nas instalações do segurado. Explica que os danos alegados podem ter
ocorrido por outros diversos motivos, que não a suposta falha ou má
prestação de serviço. Assim, sustenta não existir nexo causal entre o dano
e sua conduta, motivo pelo qual não há obrigação de reparação pelo
ocorrido.
Por fim, requer seja dado provimento ao apelo
para que a ação seja julgada improcedente, com inversão das verbas de
sucumbência.
Em resposta (fls. 206/212), a apelada
requer seja negado provimento ao recurso, com a manutenção da r.
sentença por seus próprios fundamentos.
O recurso é tempestivo, bem preparado (fls.
202/203), e fica recebido também no efeito suspensivo (art. 1.012,
“caput”, do Código de Processo Civil).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1016342-98.2019.8.26.0068 Barueri Voto n. 21.424
É o relatório.
I. Trata-se de ação regressiva que Allianz
Seguros S/A ajuizou contra Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo, narrando ter firmado contrato com Condomínio “Riverside
Brownstone Residence”, por meio do qual se comprometeu a garantir os
riscos a que estava exposto o imóvel, mediante o recebimento de prêmio.
Narra que a unidade consumidora foi
afetada por distúrbio elétrico, proveniente da rede de distribuição
administrada pela ré, em 13 de dezembro de 2018, o que causou danos
aos bens que guarneciam o referido imóvel, conforme os documentos
juntados aos autos. A autora arcou com o ressarcimento, no valor total de
R$ 11.035,63, sub-rogando-se na ação que competiria ao segurado. Por
essa razão, requereu a condenação da ré ao ressarcimento do valor pago.
Da r. sentença que julgou procedente o
pedido, veio este recurso, que não comporta provimento.

Pois bem. Em 13 de dezembro de 2018, a
unidade consumidora foi afetada por distúrbio elétrico, proveniente da
rede de distribuição administrada pela ré, causando danos aos bens que
guarneciam o referido imóvel, conforme documentos juntados aos autos,
com os quais a autora arcou, conforme comprovante de pagamento.
Inicialmente, não se pode perder de vista que
o art. 786 do Código Civil, estabelece a sub-rogação do segurador nos
mesmos direitos e ações que competiam ao segurado.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1016342-98.2019.8.26.0068 Barueri Voto n. 21.424
No caso, a petição inicial foi devidamente
instruída com as informações referentes à apólice de seguro firmada entre
a apelada e seu segurado (fls. 20/23), relatório de sinistro (fls. 47/49),
laudo e orçamento elaborados por técnicos (fls. 26/46 e 50), além do
comprovante de pagamento no valor de R$ 11.035,63 ao segurado (fls.
53), que consiste em comprovante de transferência bancária
TED,
contendo os dados do segurado e de sua respectiva contas bancária e
agência, e portanto fidedigno para a segura demonstração.
A apelante é concessionária de serviço
público de fornecimento de energia nas localidades de ocorrência dos
danos e está submetida à teoria do risco administrativo, cuja
responsabilidade se configura de forma objetiva, independentemente da
demonstração da culpa, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal. E, no caso, as alegações tecidas pela apelante, em sua
contestação, não tiveram o condão de abalar os documentos trazidos pela
apelada.
O nexo de causalidade foi comprovado pelos
laudos técnicos produzidos por empresas idôneas, e não unilateralmente
pela autora. Ademais, não há nada de inconclusivo nos laudos, pois bem
indicado que o aparelho parou de funcionar em razão de distúrbio de
tensão elétrica.
E os documentos devem ser considerados
suficientes a essa comprovação, pois eventual prova pericial, além de
dispensável, seria de inviável produção, em razão do tempo decorrido. Não
seria razoável exigir que a autora guardasse os aparelhos danificados para

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1016342-98.2019.8.26.0068 Barueri Voto n. 21.424
perícia futura, motivo pelo qual não poder-se-ia cogitar de cerceamento de
defesa, visto que a prova técnica foi produzida de forma fidedigna e
apresentada nos autos.
Não bastasse, as disposições contidas na
Resolução Normativa no 414, que condicionam o pagamento de
indenização à formulação de prévia reclamação administrativa, não podem
obstar o manejo de ação de regresso contra a concessionária. Realmente,
trata-se de resolução administrativa, que não se sobrepuja à norma
constitucional garantidora do acesso à justiça a todo aquele cujos direitos
foram lesados por outrem.
A apelante não trouxe aos autos nenhuma
prova adequada a justificar o afastamento da responsabilidade com
relação aos danos provocados no fornecimento de energia elétrica. Nada
havendo que possa ser a r. sentença modificada, deve ele prevalecer,
prestigiando-a por ter sido bem lançada pelo MM. Juiz.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso de apelação da ré.
Majora-se
a
verba
honorária
advocatícia
devida ao patrono da apelada, diante do não provimento do recurso, para
15% do valor da condenação com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do Código
de Processo Civil.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --